Tribunal: TJPA
Processo: 0819345-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819345-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: J. P DE SOUSA COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0819345-15.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: J. P DE SOUSA COMÉRCIO LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. CONTRIBUINTE “ATIVO NÃO REGULAR”. NOVA LEI ESTADUAL Nº 9.389/2021. SANÇÃO POLÍTICA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação anulatória ajuizada pela empresa J. P de Sousa Comércio Ltda. A liminar suspendeu a exigência de recolhimento antecipado de ICMS e proibiu a apreensão de mercadorias da empresa, sob o fundamento de sanção política vedada. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da validade da exigência do ICMS antecipado à luz da superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar a tese da validade da antecipação do ICMS conforme a nova redação do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, dada pela Lei nº 9.389/2021; (ii) estabelecer se a exigência de recolhimento antecipado do ICMS para contribuintes classificados como “ativo não regular” é válida e compatível com o Tema 456 do STF, sem configurar sanção política.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite-se ao não enfrentar o argumento central do agravo de instrumento, que invoca a superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021 como fundamento legal para a cobrança antecipada do ICMS, em adequação à tese firmada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral.

A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 não instituía formalmente o regime de antecipação do ICMS sem substituição tributária, faltando-lhe a exigência de lei em sentido estrito, conforme exigido pelo STF.

A alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 conferiu base normativa válida e suficiente para a exigência antecipada do ICMS, inclusive para contribuintes classificados como “ativo não regular”, harmonizando-se com o Tema 456 do STF.

A classificação do contribuinte como “ativo não regular” é ato de gestão administrativa fundado em critérios objetivos, como a existência de débitos em aberto, e não configura, por si só, sanção política, tampouco impede o exercício da atividade empresarial.

A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo continua vedada, à luz da Súmula nº 323 do STF, não sendo superada pela alteração legislativa estadual.

A tutela de urgência deferida pelo juízo de origem fundamentou-se em dois pilares: (i) ausência de lei em sentido estrito e (ii) apreensão de mercadorias. Apenas o primeiro perde validade com a nova legislação, devendo a liminar ser parcialmente revista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos, para suprir a omissão verificada no acórdão anteriormente proferido, reconhecendo a superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021 como fundamento jurídico válido para a cobrança antecipada do ICMS no Estado do Pará, inclusive em relação aos contribuintes classificados como “ativo não regular”, razão pela qual revogo parcialmente a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, exclusivamente no tocante à vedação da exigência do tributo.

MANTÉM-SE, contudo, a proibição de apreensão de mercadorias como forma de coerção indireta ao pagamento do ICMS, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, interpretação essa compatível com o conteúdo e o alcance da decisão liminar originária.

Tese de julgamento
:

A superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021 confere fundamento jurídico válido à exigência de recolhimento antecipado do ICMS no Estado do Pará, inclusive para contribuintes classificados como “ativo não regular”, nos termos do Tema 456 do STF.

A classificação como “ativo não regular” constitui ato administrativo baseado em critérios objetivos e não configura, por si só, sanção política vedada.

A apreensão de mercadorias como forma de coação indireta para pagamento de tributo permanece vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula nº 323 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7º; CPC, art. 1.022, II; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º (com a redação da Lei Estadual nº 9.389/2021); Instrução Normativa SEFA nº 13/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 05.05.2021; STF, Súmula 323; TJPA, AI 0803408-96.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Cunha, j. 05.02.2024; TJPA, AI 0802587-58.2024.8.14.0000, Rel. Ezilda Mutran, j. 18.08.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 16 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS ANTECIPADO. APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de São Félix do Xingu, que, nos autos da Ação Anulatória nº 0801680-21.2024.8.14.0053, deferiu tutela de urgência pleiteada pela empresa J. P de Sousa Comércio Ltda. A decisão suspendeu os efeitos dos autos de infração lavrados em razão da não antecipação do ICMS e determinou que o Estado se abstivesse de exigir o recolhimento do tributo, sob fundamento de violação à Súmula nº 323 do STF.
O agravante alegou a legalidade do regime de antecipação do ICMS com base na Lei Estadual nº 9.389/2021 e a inexistência de sanção política, pleiteando a reforma da decisão. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido liminarmente e o Ministério Público deixou de intervir por ausência de interesse público relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de recolhimento antecipado de ICMS ao contribuinte em situação de "ativo não regular", sob pena de apreensão de mercadorias, configura sanção política vedada pelo STF; (ii) estabelecer se a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida diante da presença dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A apreensão de mercadorias como forma de compelir o contribuinte ao recolhimento antecipado de ICMS, com base exclusivamente na condição de "ativo não regular", configura meio coercitivo de cobrança de tributo e afronta a Súmula nº 323 do STF, que veda expressamente tal prática.
A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer que a cobrança coercitiva mediante restrições ao exercício da atividade econômica viola os princípios constitucionais da livre concorrência, da liberdade de trabalho e do não confisco (CF/1988, art. 150, IV).

A antecipação do ICMS, ainda que prevista em legislação estadual, não autoriza a adoção de medidas indiretas e arbitrárias como a apreensão de mercadorias para forçar o pagamento de tributo, sob pena de desvio de finalidade e abuso de poder.

Os documentos juntados aos autos demonstram a existência de apreensões reiteradas e ausência de razoabilidade e proporcionalidade nas medidas fiscais adotadas, o que legitima a concessão da tutela de urgência em caráter inibitório.

O entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Pará é no sentido de admitir a vedação da exigência coercitiva mesmo diante da previsão legal da antecipação, reafirmando a autoridade da Súmula 323 do STF e a ratio decidendi do Tema 456 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de recolhimento antecipado de ICMS sob pena de apreensão de mercadorias configura sanção política vedada, nos termos da Súmula nº 323 do STF.

A tutela de urgência que suspende autos de infração e impede exigência de tributo baseada em sanção política deve ser mantida quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano.

O simples enquadramento do contribuinte como "ativo não regular" não legitima a adoção de medidas coercitivas extrafiscais, como a apreensão de mercadorias.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará opôs embargos de declaração, invocando a existência de omissão no acórdão embargado.

Sustenta que o
decisum
recorrido ao julgar o agravo de instrumento fazendário, tratou de outra matéria, a saber, a ilegalidade da apreensão de mercadorias, fundada na Súmula nº 323 do STF. No entanto, destacou que no recurso de agravo de instrumento, o Estado se dedicou apenas a demonstrar que, com a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.389/2021, que alterou a redação do art. 2º, § 3º da Lei Estadual nº 5.530/89, a exigência antecipada do ICMS passou a ser legítima, não se aplicando mais ao Estado do Pará o referido precedente obrigatório. Sobre essa alegação, cerne da discussão travada nos presentes autos, o Acórdão ora embargado não se manifestou, incorrendo, pois, em manifesta omissão.

Assim, alegou que a decisão deixou de se manifestar sobre o principal argumento ventilado no agravo de instrumento, qual seja, a validade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS para contribuintes classificados como "ativo não regular", à luz da nova redação conferida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 ao §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/1989.

O embargante sustenta que tal dispositivo legal alterou substancialmente o regime jurídico do ICMS no Pará, estabelecendo nova base normativa que afasta o entendimento firmado no Tema 456 da Repercussão Geral e o teor da Súmula 323 do STF, ao conferir validade à exigência tributária antecipada para os contribuintes em condição de inadimplência. Afirma que o acórdão embargado, ao basear-se exclusivamente na tese de sanção política sem considerar a nova moldura legislativa, incorreu em vício de omissão, o que compromete a fundamentação da decisão.

O Estado do Pará também rechaça o argumento de que tal exigência configuraria violação aos princípios da livre concorrência e liberdade econômica, asseverando que a classificação como "ativo não regular" não impede o exercício das atividades empresariais do contribuinte, mas apenas condiciona o recolhimento do tributo de modo diferenciado, nos termos do art. 108, VI, alínea "e", do RICMS/PA. Assim, entende não haver sanção política, mas sim exercício legítimo do poder de polícia tributária, nos moldes já convalidados por precedentes deste próprio Tribunal.

Além disso, o embargante colaciona julgados recentes desta Corte que reconhecem a legitimidade da exigência de ICMS antecipado para contribuintes "ativos não regulares", inclusive reformando decisões que afastaram a cobrança com base em fundamentos similares aos adotados no acórdão ora impugnado.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão, com a consequente modificação do julgado, dando-se provimento ao agravo de instrumento originário e cassando-se a liminar deferida em primeiro grau.

Por fim, conforme certificado nos autos, verifica-se que o embargado, J. P DE SOUSA COMÉRCIO LTDA, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, razão pela qual se dá por preclusa tal manifestação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise do principal argumento trazido no agravo de instrumento, qual seja, a validade da exigência de recolhimento antecipado de ICMS para contribuintes classificados como “ativo não regular”, à luz da nova redação conferida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 ao §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89. Alega, ainda, que o julgado embargado abordou apenas o fundamento referente à ilegalidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança, fundada na Súmula nº 323 do STF, sem examinar o impacto da alteração legislativa no regime jurídico da antecipação tributária no Estado do Pará.

Importa ressaltar, ademais, que a decisão agravada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência com base em dois fundamentos: (i) a impossibilidade de instituição da exigência de recolhimento antecipado de ICMS exclusivamente por decreto, e (ii) a vedação à apreensão de mercadorias como mecanismo de cobrança. Por sua vez, na decisão embargada, apenas foi mencionado o segundo fundamento.

Outrossim, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão. De fato, a tese jurídica central desenvolvida em suas razões recursais — a saber, a superação da
ratio decidendi
do Tema 456 da Repercussão Geral e da Súmula 323 do STF pela superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021 — não foi objeto de enfrentamento específico no acórdão embargado, o que atrai a incidência do inciso II do art. 1.022 do CPC. Assim, suprindo-se a omissão verificada, passo à devida análise.

Sabe-se que no Estado do Pará, o ICMS é regido pela Lei Estadual nº 5530/89, cujo §3º do art. 2º dispunha da seguinte redação,
in verbis
:

“Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

§3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subsequente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte.”

De acordo com a leitura do dispositivo vigente à época, malgrado fizesse referência à possibilidade de antecipação do recolhimento do tributo, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4.676/2001.

Porém, no julgamento do RE 598677, sob a sistemática de repercussão geral, o colendo Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese constante do Tema 456,
in verbis:

‘Tema 456: A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”

No âmbito estadual, a questão foi sanada com a nova redação, dada pela Lei nº 9389, de 17/12/2021, que alterou a redação da Lei Estadual nº 5530/89, dando a seguinte redação ao §3º de seu art. 2º:

“Art. 2º (...)

(...)

§3º Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento”.

Do plano comparativo da letra original, com o texto alterado do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, depreende-se que, malgrado aquela fizesse referência à possibilidade de antecipação do recolhimento do tributo, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4.676/2001. Já a nova redação, dada pela Lei nº 9389, de 17/12/2021, tratou de sanar a questão e regulamentar, em efetivo, a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária.

Trata-se, portanto, de autorização legal expressa, editada por lei formal aprovada pela Assembleia Legislativa, satisfazendo a exigência constitucional para instituição da substituição tributária (art. 150, § 7º, e art. 155, § 2º, XII, “b”, da CF).

À luz do exposto, conclui-se que a redação originária do § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, embora previsse genericamente a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não se mostrava apta, por si só, a instituir validamente o regime de antecipação sem substituição tributária, em razão da ausência de previsão legal em sentido estrito, conforme exige a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 456 da Repercussão Geral). Contudo, com o advento da Lei Estadual nº 9.389/2021, sanou-se tal deficiência normativa mediante a expressa autorização legal para a cobrança antecipada do imposto, com a devida previsão formal exigida pelo texto constitucional, adequando-se, portanto, ao modelo normativo vigente e aos ditames do controle de constitucionalidade.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA ICMS ANTECIPADO. CONTRIBUINTE CLASSIFICADO COMO "ATIVO NÃO REGULAR". LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança, determinando a mudança na classificação da Impetrante, no Sistema Informático da SEFA/PA, de “ativo não regular” para “ativo regular”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir a legalidade da exigência de ICMS antecipado para contribuinte classificado como "ativo não regular", conforme legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a regra prevista na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, que regula a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará, a classificação como "
ativo
não
regular
" baseia-se na ausência de regularidade fiscal.

4. Nos termos da Lei nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/21, a regra é que o imposto de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação seja pago antecipadamente.

5. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, possuindo caráter de gestão administrativa, contida na autotutela do Estado. Desta forma, o registro referente à situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário. Além disso, não mostra razoável exigir que a situação cadastral do contribuinte que nada deve ao fisco seja idêntica à do que suporta execução fiscal, ainda que tenha garantido a dívida executiva.

6. A antecipação do ICMS em operações interestaduais para contribuintes inadimplentes não configura sanção política, uma vez que se trata de mecanismo legítimo de controle fiscal, preservando o equilíbrio entre a continuidade das atividades da empresa e o interesse público.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado Pará, em razão do presente julgamento.

_______

Dispositivos relevantes citados:
Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, art. 1º, II, “g”; Lei Estadual nº 5530/89- art. 2º, §3º; Lei Estadual nº 9389, de 17/12/2021, art. 2º, §3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803408-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801270-69.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2020.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814545-75.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. REGIME DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. CADASTRO DE CONTRIBUINTE "ATIVO NÃO REGULAR". SANÇÃO POLÍTICA. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL FRENTE AO TEMA 456/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado do Pará, cassando a liminar que havia determinado a reclassificação fiscal da empresa de "ativo não regular" para "ativo regular" e a abstenção da cobrança antecipada de ICMS na entrada de mercadorias no território paraense.

2. Fundamentos do recorrente. A empresa sustenta que a classificação como "ativo não regular", decorrente de um único débito garantido, configura sanção política e que a sistemática de antecipação do ICMS, instituída pela Lei Estadual nº 9.389/2021, viola o Tema 456 do STF por delegar ao Poder Executivo a definição das hipóteses de cobrança, caracterizando "fraude à jurisprudência".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia jurídica a ser dirimida abarca duas questões centrais: (i) saber se a classificação de contribuinte como "ativo não regular", com base na existência de débitos inscritos em dívida ativa, constitui sanção política vedada pelo ordenamento jurídico ou se representa legítimo exercício do poder de autotutela da Administração Tributária; e (ii) perquirir se a legislação estadual que estabelece a antecipação do ICMS como regra geral, delegando ao regulamento apenas a previsão de exceções, atende à exigência de lei em sentido estrito, conforme tese fixada pelo STF no Tema 456 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A classificação cadastral como "ativo não regular" não ostenta natureza de sanção política. Trata-se de ato de gestão administrativa, de caráter meramente cadastral, que reflete a realidade fática do contribuinte (existência de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa), inserindo-se no poder-dever de autotutela da Administração. A alteração judicial desse status para registrar informação inverídica representaria violação à separação dos Poderes e ao mérito administrativo.

5. A sistemática de antecipação do ICMS, com a nova redação conferida ao art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº 5.530/89 pela Lei nº 9.389/2021, harmoniza-se com o Tema 456/STF. A lei em sentido estrito estabeleceu a antecipação como regra geral para as operações de entrada de mercadorias. A delegação ao Poder Executivo restringe-se à concessão de um benefício fiscal – a dispensa da antecipação –, não à criação do regime. A aplicação da regra geral aos contribuintes em situação de irregularidade fiscal é, portanto, consequência lógica e legal do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1. A classificação de contribuinte como 'ativo não regular', quando baseada em critério objetivo como a existência de débito inscrito em dívida ativa, não configura sanção política, mas legítimo ato de gestão cadastral da Administração Tributária, imune à revisão de mérito pelo Poder Judiciário.

2. É constitucional a lei estadual que, em observância ao Tema 456/STF, estabelece a antecipação do recolhimento do ICMS como regra geral, delegando ao Poder Executivo, discricionariamente, apenas a competência para definir as exceções a tal regime.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 97; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º (com a redação da Lei Estadual nº 9.389/2021); Instrução Normativa SEFA n.º 013/2005.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456 (RE 598.677); STF, Súmula 323; TJPA, AI 0803408-96.2023.8.14.0000; TJPA, AI 0814948-10.2024.8.14.0000.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802587-58.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ICMS-DIFAL. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.389/2021. ADEQUAÇÃO AO TEMA 456 DO STF. CLASSIFICAÇÃO COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de transmissão de energia contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação em mandado de segurança, visando afastar a exigência de recolhimento antecipado do ICMS-DIFAL na entrada de mercadorias no Estado do Pará, sob o fundamento de classificação fiscal da empresa como “Ativo Não Regular”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 atende à exigência do Tema 456 do STF para legitimar a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL; (ii) estabelecer se o enquadramento da contribuinte como “Ativo Não Regular” configura sanção política vedada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 9.389/2021 alterou o §3º do art. 2º da Lei nº 5.530/89, estabelecendo expressamente o pagamento antecipado do ICMS-DIFAL no momento da entrada da mercadoria no território paraense, atendendo à exigência de lei em sentido estrito prevista no Tema 456 do STF.

A jurisprudência do TJPA reconhece que, após a alteração legislativa de 2021, há base legal válida para a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL.

A classificação como “Ativo Não Regular” decorre de débitos tributários sem exigibilidade suspensa e não constitui, por si só, sanção política, mas regime diferenciado de cumprimento da obrigação tributária, não configurando obstáculo absoluto ao exercício da atividade econômica.

Ausente a probabilidade de provimento da apelação, não se justifica a concessão de efeito suspensivo, sendo desnecessário o exame autônomo do perigo de dano (art. 1.012, §4º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 atende ao requisito de lei em sentido estrito exigido pelo Tema 456 do STF para legitimar a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL.

A classificação de contribuinte como “Ativo Não Regular” não configura, por si só, sanção política vedada, desde que fundada em débitos tributários sem exigibilidade suspensa e respaldada em regime legal específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7º; CPC, art. 1.012, §4º; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º (redação da Lei nº 9.389/2021); Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA); Instrução Normativa nº 13/2005-SEFA.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 05.05.2021; STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJPA, Apelação Cível nº 0020599-70.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802342-47.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.08.2024.

(TJPA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – Nº 0804598-26.2025.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

Dessa forma, tendo em vista a superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021, a qual sanou a deficiência normativa anteriormente existente e conferiu base legal válida à exigência de recolhimento antecipado do ICMS, inclusive em relação aos contribuintes classificados como “ativo não regular”, verifica-se o esvaziamento parcial dos fundamentos que embasaram a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

Especificamente, perde validade a vedação à exigência do tributo com fundamento na ausência de lei em sentido estrito, razão pela qual impõe-se a revogação dessa parte da medida liminar, restabelecendo-se a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, mantém-se hígido o fundamento relativo à vedação da apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança, o qual, por configurar sanção política rechaçada pelo ordenamento jurídico, conserva integral pertinência e eficácia, inclusive por interpretação finalística da própria decisão liminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir a omissão verificada no acórdão anteriormente proferido, reconhecendo a superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021 como fundamento jurídico válido para a cobrança antecipada do ICMS no Estado do Pará, inclusive em relação aos contribuintes classificados como “ativo não regular”, razão pela qual revogo parcialmente a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, exclusivamente no tocante à vedação da exigência do tributo.

MANTÉM-SE, contudo, a proibição de apreensão de mercadorias como forma de coerção indireta ao pagamento do ICMS, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, interpretação essa compatível com o conteúdo e o alcance da decisão liminar originária.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2025